Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA LEGAL. EXCEÇÃO. CONFLITO PARENTAL ACENTUADO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INVIABILIDADE MOMENTÂNEA DA COPARENTALIDADE. GUARDA UNILATERAL MATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que fixou guarda unilateral materna da filha menor do casal, com manutenção de regime de convivência paterna regular.
2. O genitor pleiteia a adoção da guarda compartilhada, sustentando a preservação do vínculo afetivo paterno-filial e a inexistência de impedimentos ao exercício conjunto do poder familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a guarda compartilhada atende ao melhor interesse da criança, diante de contexto de conflito parental acentuado, e se deve ser mantida a guarda unilateral materna fixada na sentença, com preservação do regime de convivência paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
5. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.
6. O conjunto probatório, especialmente o estudo psicossocial, evidencia a existência de conflito parental intenso, caracterizado por ausência de diálogo, acusações mútuas e inexistência de cooperação mínima entre os genitores, com necessidade de intermediação por terceiros e conclui que, no momento, a guarda compartilhada funcionaria como fator estressante, com potencial de intensificar a litigiosidade e gerar prejuízos emocionais, sociais e psicológicos à criança, a recomendar a adoção da guarda unilateral materna no caso em análise.
7. Embora a existência de conflitos entre o par parental não constitua, por si só, óbice para o deferimento da guarda compartilhada, a ressalva incide quando a conflituosidade atinge patamar que inviabiliza cooperação mínima, compromete a comunicação funcional e repercute no cotidiano infantil, de modo a colocar em risco os interesses da criança, hipótese evidenciada no caso concreto pela prova psicossocial.
8. As decisões relativas à guarda não possuem caráter definitivo, podendo ser revistas caso sobrevenham alterações relevantes no cenário fático-jurídico, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
1. A guarda compartilhada constitui regra legal e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de risco ou inaptidão parental, em observância ao melhor interesse da criança.
2. A guarda unilateral é medida adequada quando o conflito parental acentuado compromete a coparentalidade e a estabilidade emocional da criança.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CR/88, art. 227. CC/02, arts. 1.583; 1.584; e 1.589. ECA, art. 35. CPC/15, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.326.712/SP; STJ, REsp 1.533.206/MG; STJ, REsp 1.773.290/MT; STJ, REsp 2.223.543/SP